Tribunal: TJDFT
Processo: 0725338-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725338-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARTINHO PIRES DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE ATUALIZADO DO DÉBITO. EC 113/2021. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há o que se reformar na decisão homologatória dos cálculos elaborados pela Contadoria quando se verifica ter o setor contábil deste e. Tribunal de Justiça observado todos os critérios de atualização do débito fixados anteriormente. 2. Igualmente não há equívoco quanto à aplicação da Selic sobre o montante da dívida calculado até 08/12/2021, incluindo aí os juros moratórios devidos até o momento de incidência da taxa, porquanto o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado de que, salvo disposição expressa em sentido contrário, estas têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados, isto é, possuem retroatividade mínima. 3. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4. A vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme expressamente prevê o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5o da Lei no 11.960/09, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, ao argumento de que a taxa englobaria correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com os entendimentos firmados nos temas 99 e 491, ambos do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 3o da EC 113/2021 e 97 da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial e tecendo consideração acerca do Tema 485/STF, da ADC 58 e do enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF. Na petição de ID 65684625, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta negativa de vigência aos artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário lastreado no indicado malferimento ao artigo 3o da EC 113/2021, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024